Tribunal: TJSP
Processo: 3002309-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r federal convalidar retroativamente lei estadual prevendo a cobrança de tributo - Recente orientação do E. STF, no tema de repercussão geral no 1.093, relativo ao RE 1.287.019, rel. Min. Marco Aurélio, conjuntamente com a ADI 5464, julgados em 24.2.2021 - Tese fixada de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais - Modulação dos efeitos para que tal entendimento seja aplicado a partir do exercício financeiro de 2022 - Caso concreto que não se enquadra nas exceções à modulação dos efeitos (Simples Nacional em operações realizadas após 18.2.2016 e ações em curso na data do referido julgamento, 24.2.2021) - Recurso Provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002309-74.2022.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança - ICMS - Liminar deferida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS DIFAL - Insurgência fazendária - Acolhimento - Não preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela - Art. 300, caput, do CPC - Precedentes - Risco decorrente da demora na prestação jurisdicional que recomenda, em princípio, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança - ICMS - Liminar deferida para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS DIFAL - Insurgência fazendária - Acolhimento - Não preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela - Art. 300, caput, do CPC - Precedentes - Risco decorrente da demora na prestação jurisdicional que recomenda, em princípio, o indeferimento do pedido de tutela de urgência em casos nos quais se discute relação jurídica de natureza tributária - Probabilidade do direito alegado pelo contribuinte que, por isso, deve ser alta - Condição ausente no caso - STF que, no julgamento do Tema no 1.094 da Repercussão Geral, aplicável analogamente, reconheceu a possibilidade de lei complementar federal convalidar retroativamente lei estadual prevendo a cobrança de tributo - Recente orientação do E. STF, no tema de repercussão geral no 1.093, relativo ao RE 1.287.019, rel. Min. Marco Aurélio, conjuntamente com a ADI 5464, julgados em 24.2.2021 - Tese fixada de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais - Modulação dos efeitos para que tal entendimento seja aplicado a partir do exercício financeiro de 2022 - Caso concreto que não se enquadra nas exceções à modulação dos efeitos (Simples Nacional em operações realizadas após 18.2.2016 e ações em curso na data do referido julgamento, 24.2.2021) - Recurso Provido.